Tribunal: TJDFT
Processo: 0737189-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo por ausência de recolhimento de custas. Justificativa não apresentada. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto contra decisão que extinguiu ação de busca e apreensão de veículo por ausência de recolhimento das custas processuais, após a inobservância de ordem judicial para comprovação da hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da extinção do processo diante da ausência de comprovação de hipossuficiência e do não recolhimento das custas.
III. Razões de decidir
3. Embora a lei não exija documentação específica para comprovação da hipossuficiência quando o requerente for pessoa natural, o autor foi devidamente intimado para apresentar a comprovação ou recolher as custas, sendo-lhe concedidas duas oportunidades processuais. A omissão no atendimento à ordem judicial fundamentou a extinção do processo, nos termos do art. 290 do CPC. A decisão recorrida aludiu ao art. 321 do CPC, mas ambos os dispositivos conduzem à cessação da atividade jurisdicional no caso concreto. O recurso não trouxe justificativa plausível para a inércia do recorrente, mantendo-se a decisão extintiva, sem prejuízo de nova propositura de ação.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido. Mantida a decisão de extinção do processo, com fundamento no art. 290 do CPC.
------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290 e 321.